Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO CIVIL POR MORTE DE CÔNJUGE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CONFORMAÇÃO AO RE 602.584/DF (TEMA 359, STF). CORREÇÃO IMPOSITIVA. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO. AFASTADO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, motivo pelo qual é imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. O acórdão embargado destacou o posicionamento vigente perante as instâncias extraordinárias, com expressa menção à existência de precedentes qualificados sobrea matéria. E, após esclarecimentos acerca do objeto e da extensão dos referidos julgados, consignou que, independentemente da orientação jurisprudencial adotada, a boa-fé da impetrante emanava da existência de duas decisões administrativas deste Tribunal, a ela favoráveis, em processos administrativos anteriores.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.